Tribunal: TJBA
Processo: 8084856-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084856-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JESSICA VITORIA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PEDRO MUNIZ BARRETO

APELADO: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A

Advogado(s)
:
AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
:
1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c danos morais, em ação
que discute a inscrição indevida da recorrente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SISBACEN/SCR), rejeitou a pretensão de indenização por danos morais e manteve a inscrição, entendendo que não houve ilegalidade no registro.

II. Questão em discussão
:

2. A controvérsia recursal envolve a análise da legalidade da inscrição da apelante no
SISBACEN
sem a devida notificação prévia, bem como se a ausência dessa notificação implica em direito à indenização por danos morais, considerando a presença de outras inscrições anteriores.

III. Razões de decidir
:

3. A preliminar de inadmissibilidade recursal, por ausência de dialeticidade, foi rejeitada, pois as razões do recurso estão adequadamente fundamentadas, refutando os pontos da sentença atacada.

4. Em relação ao mérito, destaca-se que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (
SISBACEN
) é considerado um sistema restritivo de crédito, com o objetivo de avaliar o risco financeiro do consumidor perante instituições financeiras.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito pode ensejar reparação por danos morais, exceto quando existem inscrições legítimas anteriores, conforme a Súmula 385 do STJ.

6. A autora não foi notificada previamente, conforme exige o artigo 11 da Resolução 4.571/17, o que caracteriza a irregularidade da inscrição no
Si
sbacen
.

7. Contudo, as inscrições anteriores, que não foram impugnadas pela autora, são suficientes para afastar o direito à indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado pelo STJ na aplicação da Súmula 385.

IV. Dispositivo e tese
:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.
A inscrição indevida no
SISBACEN
, sem notificação prévia, configura irregularidade que justifica a exclusão do nome da autora.
2.
Não cabe indenização por danos morais quando preexistem inscrições legítimas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8084856-34.2023.8.05.0001,
oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
JESSICA VITÓRIA DO NASCIMENTO
e Apelada
FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.